Tribunal: CARF
Processo: 19515.002668/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide contribuição destinada a terceiros e a pessoa jurídica está obrigada a arrecadar e recolher essa contribuição.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros (INCRA e Salário-Educação) a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS E VÍNCULOS - RELAÇÃO DE VÍNCULOS (REPLEG). PESSOA JURÍDICA. FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. Súmula CARF no 88.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002668/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.143 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
FTR ENGENHARIA E COM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição destinada a terceiros e a pessoa jurídica está obrigada a arrecadar
e recolher essa contribuição.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros (INCRA e Salário-
Educação) a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões
administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências,
senão aquela objeto da decisão.
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção
de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES
LEGAIS
E
VÍNCULOS
-
RELAÇÃO
DE
VÍNCULOS
(REPLEG).
PESSOA
JURÍDICA.
FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002668/2008-85
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002668/2008-85

discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. Súmula CARF no 88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-19.986 – 13a
Turma (fls. 118/130), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(DRJ/SPI), em sessão de 23 de dezembro de 2008, que julgou procedente o Auto de Infração
(AI) DEBCAD 37.163.359-1.
Consoante o Relatório Fiscal elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls.
33/60), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, em valor
original de R$ 59.310,95, incidentes sobre as parcelas integrantes da remuneração, constantes
das folhas de pagamentos, pagas aos empregados a seu serviço e não informadas em guia de
recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social – GFIP, relativas ao período de
01/2004 a 31/12/2004, inclusive o 13o salário de 2004. O crédito refere-se às contribuições
devidas pela contribuinte a terceiros conveniados, sendo: Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE; Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; Serviço
Brasileiro de Apoio a Pequena e Média Empresa – SEBRAE; Serviço Social da Indústria - SESI
e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.
Informa ainda a autoridade fiscal lançadora que:
5.3 - Dos valores descontados dos empregados foram abatidos os salários-família,
salários-maternidade e os valores retidos em notas fiscais e incluídos no auto-de-
infração 37.140.181-0, lançadas nesta fiscalização, e o saldo remanescente abatido das
contribuições da empresa.
5.3.1 - No período de 01/2004 a 06/2004 a empresa utilizou-se da tabela vigente para o
4111 período anterior, para efeito do cálculo dos valores descontados, acarretando o
desconto incorreto para parte dos empregados. Não constou na folha de pagamento de
11/2004 o desconto de Josadarc da Silva Sousa. Por esse motivo foi autuada por
apresentar as folhas de pagamento de 01/2004 a 06/2004 e 11/2004 fora dos padrões
previstos pela legislação.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002668/2008-85

5.3.2 - No período de 01/2004 a 06/2004 os valores descontados dos empregados foram
recalculados tomando-se como base de cálculo os valores descritos nas folhas de
pagamentos, utilizando-se as tabelas vigentes à época:
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 92/103, que se encontra assim relatado no Acórdão ora objeto de recurso:
DA IMPUGNAÇÃO:
3.Cientificada da Notificação em 02/07/2008, a empresa apresentou impugnação em
01/08/2008, tempestivamente, a teor do despacho de fls. 114, através do instrumento de
fls. 90/101, juntando documentos às fls. 102/112.
3.1. A defesa apresentada pela impugnante insurge-se contra a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD em epígrafe alegando em síntese que:
3.2. Declarou a integralidade das remunerações pagas em GFIP. Acontece que em
decorrência da mudança de modelo de GFIP, versão 8.0 do SEFIP, a partir de janeiro de
2008, o sistema passou a considerar uma GFIP única para cada chave, ou seja, a
GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como retificadora para a
Previdência Social, substituindo a transmitida anteriormente.
3.3. No presente caso, a Impugnante após a entrega da GFIP detectou a falta de um de
seus empregados, Sr. Luiz de Moraes. Visando a correção da falta entregou outra GFIP
adotando o procedimento compreendido na versão 7.0. A versão 8.0 do SEFIP
considerou apenas a última GFIP entregue e assim passou a constar do sistema apenas a
declaração de rendimentos do Sr. Luiz de Moraes.
3.4. Visando a retificação do sistema GFIP, a Impugnante protocolou tempestivamente
junto à CEF, em 21/07/2008 documento de correção, com a Relação dos Trabalhadores
Constantes do Arquivo SEFIP, sendo que respectivo protocolo foi juntado em
Impugnação interposta nos autos do DEBCAD n° 37.163.352-4, não causando assim
qualquer prejuízo ao erário que motivasse a aplicação de percentual elevadíssimo a
título de multa.
3.5. Em momento algum a Impugnante deixou de prestar informações acerca das
remunerações pagas ou creditadas a seus funcionários.
3.6. O Salário-Educação não pode ser exigido uma vez que a norma que o fundamenta
não se encontra validamente existente no ordenamento jurídico, bem como, o princípio
da anterioridade não foi respeitado.
3.7. O INSS está exigindo valores relativos a contribuição incidente sobre a
remuneração paga a autônomos e administradores, que no entender da Impugnante não
deve ser recolhida, tendo em vista a legislação que a veicula e fundamenta, desrespeita
princípios constitucionais.
3.8. A infringência ao disposto no inciso I, art. 154 torna a exação totalmente
inconstitucional.
3.9. É inconstitucional a cobrança da contribuição ao INCRA.
3.10. A Impugnante desenvolve atividades exclusivamente na área urbana e assim, não
estaria obrigada ao custeio dos segurados rurais uma vez que não possui referibilidade
alguma com os mesmos.
3.11. A Impugnante insurge-se contra o percentual de 15% aplicado à multa,
desrespeitando os Princípios da Capacidade Contributiva e Do Não Confisco.
3.12. Não deve ser exigido tributo que não possa ser suportado pelos contribuintes.
3.13. É evidente e claro que as multas impostas possuem caráter confiscatório.
3.14. Não se pode cogitar da aplicação da multa em percentuais exorbitantes sob pena
de incidir totalmente em seara confiscatória, além do que a Impugnante nunca agiu
dolosamente e nunca quis causar prejuízo aos cofres públicos mediante a redução do
recolhimento dos tributos devidos em todos os períodos analisados.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002668/2008-85

3.15. Cumpre ainda a Impugnante insurgir-se ainda quanto às informações constantes na
relação de vínculos juntadas ao DEBCAD em questão.
3.16. Embora o sócio Carlos Alberto Lazzaro Traversa figure no contrato social desde
1986 jamais participou da gerência da sociedade, tampouco praticou qualquer ato de
gestão capaz de lhe imputar a condição de sócio gerente buscada no presente caso.
3.17. O mesmo retirou-se da sociedade em 01/03/2004, data anterior ao período de
apuração dos referidos créditos, razão pela qual, o mesmo deve ser excluído da relação
de vínculos e do relatório de representantes legais.
3.18. O Sr. Fernando Newton Coutinho nunca foi sócio da impugnante, nunca
participou da gerência da sociedade e nunca participou de qualquer ato de gestão capaz
de lhe imputar qualquer vínculo com o presente auto de infração, devendo ser excluído
da relação de vínculos.
3.19. O Sr. Gustavo Tigre Galvão entrou na sociedade em 26/10/2005, data posterior ao
período de apuração dos créditos, sendo que também não participa da gestão da
Impugnante, devendo ser excluído dos relatórios constantes do Auto de Infração em
questão.
3.20. Requer a anulação do Auto de Infração ou caso não seja esse o entendimento, a
redução do valor da multa já que a Impugnante não causou qualquer prejuízo ao Ente
Tributante.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS
As contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo utilizada para
o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados e sujeitam-se
aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
A contribuição do Salário-Educação é constitucional, sendo devida pelas empresas
vinculadas à Seguridade Social, ressalvadas as exceções legais.
INCRA
A contribuição destinada ao INCRA é devida tanto pela empresa urbana como pela
empresa rural.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM ATRASO. MULTA.
Sobre as contribuições sociais em atraso incide multa de mora, de caráter irrelevável.
RELATÓRIO REPLEG E RELATÓRIO VÍNCULOS
Qualquer alteração nos relatórios REPLEG –Relatório de Representantes Legais e
Vínculos - Relação de Vínculos deve ser realizada mediante provas contrárias à inclusão
da pessoa física em questão.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
136/147), onde apresenta seu entendimento de que no julgamento da impugnação não foram
observados procedimentos a serem obedecidos pela Administração Pública, como também
obediência aos preceitos constitucionais. Alega que a multa aplicada deixa de observar os
princípios da capacidade contributiva e do não confisco, sobre os quais discorre, e que, se não
reparados, poderão acarretar injustamente, sérios prejuízos para a própria Recorrente e insurge-se
quanto à cobrança dos valores apurados a título de Salário Educação e INCRA, por entender não
serem líquidos, nem exigíveis, nos seguintes termos:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002668/2008-85

Cumpre a Recorrente insurgir-se, no que concerne à base de cálculo — salário
contribuição, dos valores apurados a título de Salário Educação, SAT, SEBRAE, SESI,
SENAE, INCRA, por não serem líquidos, nem exigíveis, senão vejamos:
Primeiramente, depreende-se, que sobre a folha de salário incidiu a alíquota de 2.5%
relativa ao Salário-Educação. Tal contribuição não se perfaz legítima, a saber:
O Salário-Educação incidente sobre a folha de salários, no período compreendido no
presente AI, possui como fundamento legal a Lei n° 9.424/96.
(...)
Como se vê, a Lei n° 9.424/96 previu no "caput" do art. 15, o contribuinte, a alíquota e a
base de cálculo da referida contribuição, atendendo, assim, os incisos I e IV do referido
artigo.
Entretanto, não há qualquer definição da materialidade do fato gerador da obrigação
tributária em tela, nem do seu aspecto temporal, igualmente não há previsão de
penalidades pela ações ou omissões contrárias à norma, nem das hipóteses de exclusão,
suspensão ou extinção dos créditos tributários correspondentes, restando desatendidos
os demais incisos do referido art. 97, do CTN.
As edições posteriores de sucessivas Medidas Provisórias, visaram suprir as lacunas
existentes na Lei 9.424/96, relativamente ao aspecto temporal do fato gerador, sanções
administrativas e penais cabíveis, isenções e o contribuinte, entretanto, não conseguiram
definir a materialidade do fato gerador, deixando de cumprir o disposto no inciso III, do
aludido artigo.
Note-se, que as normas são omissas no que concerne a descrição legal, ou seja, não
mencionam qual o acontecimento capaz de gerar a obrigação tributária em tela.
Conclui a Recorrente, que um dos elementos integrantes do fato gerador não se encontra
disciplinado, qual seja, o núcleo.
(...)
Assim sendo, o Salário-Educação não pode ser exigido pelo D. Instituto, uma vez que a
norma que o fundamenta não se encontra validamente existente no ordenamento
jurídico, bem como, o princípio da anterioridade não foi respeitado, vejamos:
O Salário-Educação, por pertencer a categoria das contribuições sociais gerais, está
submetido a anterioridade anual, prevista no art. 150, inciso II, da CF/88,
diferentemente das contribuições sociais destinadas à seguridade social, cuja
anterioridade se perfaz a nonagesimal, verificada no artigo 195, parágrafo 6°, da CF/88.
A anterioridade de 90 dias, aplica-se, exclusivamente, às contribuições "a que alude" o
art, 195 da Carta Magna, ou seja, somente as contribuições sociais o que não se aplica
ao Salário-Educação.
Vale dizer, que o Salário-Educação possui destinação própria, com o produto de sua
arrecadação repassado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE
e por este distribuído aos Estados e ao Distrito Federal.
Note-se, que o desconto de 1% (um por cento) em favor do INSS, não altera a natureza
jurídica da contribuição, mesmo porque, este repasse, pode ser entendido como um
valor "cobrado" pelo Instituto em razão do "serviço" de fiscalização e arrecadação
prestado ao FNDE.
Não bastasse as inconstitucionalidades acima aduzidas, o D. INSS está exigindo valores
relativos a contribuição incidente sobre a remuneração paga a autônomos e
administradores, que no entender da Impugnante não deve ser recolhida, tendo em vista
a legislação que veicula e fundamenta desrespeita outros princípios constitucionais,
vejamos:
Referida contribuição, criada pela Lei Complementar n° 84/96, instituiu fonte de custeio
para a manutenção da Seguridade Social, na forma do parágrafo 4° do artigo 195 da
Constituição Federal, comando este, pode ser constatado em sua exposição de motivos.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002668/2008-85

Dispõe o parágrafo 4o, artigo 195, da CF/88:
(...)
O artigo 154, inciso I, da CF/88, assim estabelece:
(...)
A interpretação que se dá aos artigos acima, se inclina no sentido de que nenhum
benefício poderá ser criado ou aumentado sem correspondente fonte de custeio.
Por outro lado, o inciso I, art. 154, disciplina a chamada Competência Residual da
União para instituir impostos, devendo tal hipótese, respeitar três condições:
a) veiculação do tributo através de lei complementar;
b) que o tributo criado, seja não-cumulativo;
c) que o tributo criado, não possua base de cálculo ou fato gerador idênticos aos já
existentes.
Com efeito, o referido comando constitucional invoca, claramente a espécie tributária:
impostos, extraímos tal assertiva da análise das seguintes considerações:
O tributo criado com fundamento no parágrafo 4°, artigo 195, da CF, possui caráter de
imposto com destinação específica para a seguridade social, não se tratando de
Contribuição Social, nos moldes do art. 145, tal fato deriva da razão de não haver
referibilidade alguma entre os possíveis sujeitos passivos da exação prevista no aludido
dispositivo e a seguridade social. Qualquer um pode ser escolhido, desde que tenha
capacidade contributiva e não no beneficio, assim sendo, conclui-se pela criação de um
imposto ao invés da verdadeira contribuição.
Cumpre ressaltar, que a tal referibilidade, se verifica entre o sujeito passivo do tributo,
denominado "tomador do serviço", e a Seguridade Social.
Portanto, inexistindo o pressuposto, ou seja, a referibilidade entre a atividade estatal e o
sujeito passivo, não se estará diante de contribuição, mas de verdadeiro imposto.
Tal relevância desse pressuposto, que a Constituição Federal de 1988, no artigo 195,
incisos I e II ao cuidar das contribuições sociais os "empregadores" e os
"trabalhadores".
Com efeito, o legislador constituinte ao fazer a referência "empregadores" e
"trabalhadores" como sujeitos passivos das contribuições sociais elencadas no
dispositivo, já incorporou na formulação constitucional o pressuposto, pois, só estas
duas categorias de sujeitos podem ser submetidas às contribuições sociais porque obtém
vantagem indireta e direta, respectivamente, da atividade que tais contribuições visam
custear, ou porque provocam, desencadeiam, maiores gastos para o Poder Público com
suas atividades.
Nossa Jurisprudência tem se manifestado sobre a matéria, diversas vezes decidindo no
sentido de desqualificar a exigência como contribuição pelo fato de inexistir qualquer
vínculo entre os contribuintes e a destinação da receita dela proveniente.
Veja-se, neste sentido o acórdão proferido em Recurso Extraordinário n° 103.778-DF
sobre o Finsocial instituído pelo Decreto-Lei n° 1940/82, ba vigência da Constituição
anterior:
(...)
Assim sendo, a espécie tributaria em exame, se traduz em imposto com destinação
específica e não de verdadeira contribuição.
Note-se, que como imposto, a norma veiculadora deveria respeitar o principio da
anterioridade, previsto na alínea "b", inciso II, do artigo 150, CF/88; bem como não
possuir base de cálculo ou fato gerador idêntico de outros tributos já previsto.
Depreende-se que a referida Lei Complementar n° 84/96, não respeitou os referidos
princípios, vejamos:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002668/2008-85

Primeiramente, por se tratar de imposto, a exigibilidade para a cobrança do mesmo,
somente poderia se implementar, a partir de 1° de janeiro de 1997, ou seja, a
anterioridade específica às contribuições sociais prevista no parágrafo 6° do artigo 195
da CF, não pode ser aplicada ao caso (19.01.96), fere flagrantemente o principio da
anterioridade.
Por fim, e no entender da Recorrente, se perfaz o vício que macula integralmente a
referida exação, tomando-a totalmente inconstitucional, reside na infringência ao
disposto no inciso I, art. 154, ou seja, o imposto novo não pode ter base de cálculo ou
fato gerador idêntico a outro descriminado no Texto Legal.
Com efeito, a base de cálculo eleita pelo legislador da LC 84/96, se identifica, com
bases de cálculo referentes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e, também,
com o Imposto de Renda Retido na Fonte, uma vez que ambos os impostos incidem
sobre a remuneração paga em razão de serviço prestado.
Cumpre, ainda à Recorrente, insurgir-se quanto a inconstitucionalidade da cobrança da
Contribuição ao INCRA, a saber
Com o advento da Lei 8.212/91, a Recorrente ficou compelida ao recolhimento mensal
das Contribuições ao Incra, na alíquota de 0,2%.
A referida parcela é destinada ao atendimento e desenvolvimento da Seguridade Social.
A Recorrente, em conformidade aos seus Estatutos Sociais, desenvolve atividades,
exclusivamente, na área urbana, assim, não deveria estar obrigada ao custeio dos
segurados rurais, uma vez que não possui referibilidade alguma com os mesmos.
Com efeito, a Contribuição ao INCRA deveria estar afeta a empresas que exercessem
atividades agrícolas, posto que ao recolher a respectiva contribuição prestariam a
contraprestação aos seus empregados segurados.
Insurge-se ainda a Recorrente, contra o percentual de 15% aplicado a titulo de multa,
(...)
Ao final, a autuada volta a requerer o julgamento pela total insubsistência do
lançamento fiscal, assim como, insurge-se quanto às informações constantes na relação de
vínculos presentes no Relatório de Representantes Legais e Vínculos - Relação de Vínculos
(REPLEG), solicitando a exclusão de algumas das pessoas físicas apontadas na referida relação
de vinculados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
27/04/2009 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 133). Tendo sido o recurso ora objeto de análise
protocolizado em 22/05/2009, de acordo com o carimbo da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SP), aposto ao mesmo (fl. 130),
considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve
portanto ser conhecido.
Cumpre inicialmente pontuar que, as decisões administrativas e judicias que a
recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002668/2008-85

como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Apesar da autuada se referir genericamente, na parte inicial do recurso, às
contribuições para o Salário Educação, SAT, SEBRAE, SESI, SENAE e INCRA, no desenvolver
de sua defesa somente são apresentados argumentos contrários à cobrança das contribuições para
o Salário-Educação e INCRA. Desta forma, somente serão refutadas tais argumentações, posto
que não contestadas as demais cobranças destinadas a terceiros.
O tema atinente ao Salário-Educação foi suficientemente abordado na decisão do
julgamento de piso, nos seguintes termos:
4.13. No que diz respeito ao Salário-Educação, cabe observar que ele já foi julgado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive em sede de Ação
Declaratória de Constitucionalidade, com decisão com efeito vinculante, eficácia "erga
omnes" e aplicação "ex tunc", conforme jurisprudência a seguir transcrita, tendo sido
pacificado o entendimento de que sua cobrança é constitucional, por meio da Súmula
n.° 732 do STF, também transcrita a seguir, sendo tal contribuição devida pela empresa,
com base na legislação, considerada válida, relacionada no item "Contribuição Devida a
Terceiros — Salário Educação" do anexo "FLD — Fundamentos Legais do Débito", de
fls. 14/15, uma vez que, vinculada à Seguridade Social e não figurando entre as
entidades isentas, está obrigada ao seu recolhimento.
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 15, LEI 9.424/96. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA
O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. DECISÕES
JUDICIAIS
CONTROVERTIDAS.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. FORMAL: LEI
COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. NATUREZA DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL § 5°, DO ART. 212 DA CF QUE REMETE SÓ À LEI. PROCESSO
LEGISLATIVO EMENDA DE REDAÇÃO PELO SENADO. EMENDA QUE
NÃO ALTEROU A PROPOSIÇÃO JURÍDICA. FOLHA DE SALÁRIOS -
REMUNERAÇÃO
CONCEITOS
PRECEDENTES.
QUESTÃO
INTERNA
CORPORIS DO PODER LEGISLATIVO. CABIMENTO DA ANÁLISE PELO
TRIBUNAL
EM
FACE
DA
NATUREZA
CONSTITUCIONAL.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO
DO ART. 154, I DA CF QUE NÃO ATINGE ESTA CONTRIBUIÇÃO,
SOMENTE IMPOSTOS. NÃO SE TRATA DE OUTRA FONTE PARA A
SEGURIDADE
SOCIAL.
IMPRECISÃO
QUANTO
A
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA. A CF QUANTO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO DEFINE A
FINALIDADE: FINANCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E O
SUJEITO PASSIVO DA CONTRIBUIÇÃO: AS EMPRESAS. NÃO RESTA
DÚVIDA.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
AMPLAMENTE
DEMONSTRADA. AÇÃO DECLARA TÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
QUE SE JULGA PROCEDENTE, COM EFEITOS EX-TUNC.
(ADC 3/UF — União Federal; Ação Declaratória de Constitucionalidade, Relator
Min. Nelson Jobim, julgamento 01/12/1999, publicação DJ de 09/05/2003)
1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Salário-educação: Decreto-Lei
n°1.422/75 e Lei n°9.424/96. Constitucionalidade. Agravo regimental não provido.
Precedente. É constitucional a contribuição denominada salário-educação, assim em
face da Carta pretérita, como da Constituição Federal de 1988. 2. RECURSO.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002668/2008-85

Agravo. Regimental. Contrariedade a jurisprudência assentada sobre a matéria.
Argumentação velha e impertinente. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-
fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2°, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou
infundado, deve o Tribunal condenar a parte agravante a pagar multa ao agravado.
Reputa-se abusivo o recurso que, sem novos argumentos sobre a quaestio iuris,
investe contra orientação sumulada ou jurisprudência assente.
(RE 405062 AgR/RJ; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, Relator Min.
Cezar Peluso, julgamento 31/05/2005, publicação DJ de 24/06/2005)
Súmula 732 — STF:
É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, SEJA SOB ACARTA DE 1969, SEJA SOB A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, E NO REGIME DA LEI 9424/1996.
(Aprovação em Sessão Plenária de 26/11/2003; Publicação DJ de
09/12/2003, 10/12/2003 e 11/12/2003)
Conforme demonstrado, a despeito dos argumentos contrários apresentados pela
autuada, a discussão relativa à constitucionalidade da contribuição destinada ao Salário-
Educação encontra-se totalmente encerrada em decorrência da acima reproduzida Súmula 732 do
Supremo Tribunal Federal, a qual preceitua que “É constitucional a cobrança da contribuição
do salário-educação, seja sob a carta de 1969, seja sob a constituição federal de 1988, e no
regime da lei 9424/1996.” Sem razão portanto a recorrente, ademais, a Súmula CARF no 2
determina que este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA
Entende a recorrente que não preenche os requisitos legais necessários ao
pagamento da contribuição para o Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA. Alega que, para que determinada empresa se submeta à contribuição da previdência
social rural (caso da contribuição devida ao INCRA), é necessária a qualificação do contribuinte
como praticante de atividade rural, bem como sua vinculação, situação esta que não se amolda à
atividade por ela desenvolvida, conforme declinado no contrato social..
Diferentemente do entendimento da contribuinte, a contribuição destinada ao
INCRA, possui clara previsão legal e é devida pelas pessoas jurídicas em geral, ressalvadas
expressas exceções, independente de se localizarem em áreas urbanas ou rurais, ou do
desenvolvimento de atividades tipicamente rurais ou não. Tal contribuição tem sua base legal
expressa no auto de infração, com especial destaque para a Lei no 2.613, de 26 de setembro de
1965.
O tema também já foi objeto de expressas manifestações dos tribunais superiores,
quanto à legalidade da exação incidente sobre atividades urbanas ou rurais, vez que de interesse
de toda a coletividade dos trabalhadores (RE’s nos 225.368, Rel. Min. Ilmar Galvão, 263.208,
Rel. Min. Néri da Silveira, 254.634, Rel. Min. Sydney Sanches). Confira-se nas seguintes
ementas:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PARA
O FUNRURAL E INCRA EMPRESA URBANA LEGALIDADE ORIENTAÇÃO
DESTA PRIMEIRA SEÇÃO, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF
RECURSO NÃO ADMITIDO SÚMULA 168/STJ AGRAVO REGIMENTAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002668/2008-85

DIVERGÊNCIA IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos da orientação desta Primeira Seção e do Supremo Tribunal Federal, é
legítimo o recolhimento da contribuição social para o FUNRURAL e INCRA pelas
empresas urbanas. Considerando que o acórdão embargado corroborou esse
entendimento, correta é a aplicação da Súmula 168 desta Corte Superior.
2. Não tendo a agravante rebatido especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se a reproduzir as razões oferecidas nos embargos de divergência, é inviável o
conhecimento do recurso.
3. Tratando-se de agravo interno manifestamente infundado, impõe-se a condenação da
agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
causa, nos termos do art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgRg nos EREsp
530802/GO. Primeira Seção. Relatora Ministra DENISE ARRUDA. Julgamento
13/04/2005. DJ 09/05/2005, p. 291) (sem grifos no original).

INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEIS 7.789/89 E 8.212/91.
DESTINAÇÃO DIVERSA.
I - Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com base em
ampla discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando el conclusão de que a
contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n° 7.787/89, nem pela
Lei n° 8.212/91, ainda estando em vigor.
II - Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Colenda Primeira
Seção, nos EREsp n° 770.451/SC, Rel. p/ac. Min. CASTRO MEIRA, sessão de
27/09/2006. Naquele julgado restou definido que a contribuição ao INCRA é uma
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, destinada aos programas e
projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Assim, a
supressão da exação para o FUNRURAL pela Lei n° 7.787/89 e a unificação do sistema
de previdência através da Lei n° 8.212/91 não provocaram qualquer alteração na parcela
destinada ao INCRA.
III - Agravo regimental improvido.
(ST - AgRg no Resp - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
841598/RS. Processo 2006/0084114-0. Decisão 19/04/2007. Primeira Turma Rel. Min.
Na existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos
tributários, como no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo único). Não
é possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas
inconstitucionalidade ou não recepção da legislação pela EC 33, de 2001. Nesse sentido a já
reportada Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
MULTA DE OFÍCIO E SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO NA RELAÇÃO
DE VÍNCULOS
Conforme relatado, na parte final do recurso a contribuinte solicita ajustes na
relação de vínculos e questiona o percentual da multa aplicada, por entender ter havido
inobservância dos princípios da capacidade contributiva e do não confisco, podendo acarretar
injustamente sérios prejuízos para a própria Recorrente.
Há que se destacar que a presente notificação foi lavrada em face da constatação
do não recolhimento das contribuições devidas a terceiros, incidentes sobre a remuneração paga
ou creditada a segurados empregados, sendo que os valores foram apurados com base nas folhas
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002668/2008-85

de pagamentos da contribuinte e em estrita obediência ao que dispõe o art. 37 do Decreto no
3.048, de 24 de julho de 2007, que aprova o Regulamento da Previdência Social (RPS):
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
Conforme apontado no anexo “FLD - Fundamentos Legais do Débito” (fls.
15/16), a multa aplicada tem como fundamento o art. 35 da Lei no 8.212 de 24 de junho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 9.876, de 26, de novembro de 1999), que apresenta a seguinte
redação:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) quinze por cento, após o 15o dia do recebimento da notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS;
d) vinte e cinco por cento, após o 15o dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
§ 1o Na hipótese de parcelamento ou reparcelamento, incidirá um acréscimo de vinte
por cento sobre a multa de mora a que se refere o caput e seus incisos
§ 2o Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou em parte, do saldo devedor, o
acréscimo previsto no parágrafo anterior não incidirá sobre a multa correspondente à
parte do pagamento que se efetuar.
(...)
§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se refere
o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de empresa ou
segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora a que se refere
o caput e seus incisos será reduzida em cinquenta por cento. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999
Portanto, a multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão
legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002668/2008-85

gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que
autorize a dispensa do lançamento da respectiva multa, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança.
Também não devem ser acatadas as alegações da recorrente de
inconstitucionalidade do lançamento, por suposta inobservância aos princípios da capacidade
contributiva e do não confisco. Conforme demonstrado, os procedimentos adotados pela
autoridade fiscal lançadora estão definidos em atos normativos de observância obrigatória pela
autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional, segundo prevê o art. 142,
parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Além
do que, nos termos da já citada Súmula CARF no 2, que é de observância obrigatória pelos
Conselheiros, não cabe a este Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto à solicitação de alteração das informações constantes na relação de
vínculos presentes no Relatório de Representantes Legais e Vínculos - Relação de Vínculos
(REPLEG), com exclusão de algumas das pessoas físicas apontadas na referida relação de
vinculados, há que se reportar aos termos da Súmula CARF no 88.
Segundo tal verbete sumular, a Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o
"Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos
a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do
contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa, motivo pelo
deve ser indeferida tal solicitação.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital